Tribunal: TJMT
Processo: 1002242-36.2024.8.11.0051
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002242-36.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Padronizado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LAYLA GABRIELA LACERDA BRASIL - CPF: 048.311.313-18 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo
e processual civil.
A
ção de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento (
rituximabe
500 mg). Uso off-
label
.
Competência Estadual. Inaplicabilidade da remessa necessária de ofício. Ausência do Preenchimento dos requisitos cumulativos do tema 6/
stf
(e do tema 1.234/
stf
) para a concessão judicial. Improcedência do pedido. Inversão da sucumbência e fixação de honorários por equidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Verde ao fornecimento do medicamento
Rituximabe
500 mg (uso off-
label
) e arbitragem de honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a competência é da Justiça Federal em razão do medicamento integrar Grupo 1A da RENAME e da modulação dos efeitos do Tema 1.234/STF; (
ii
) estabelecer se a demanda deve ser remetida à 1a Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande ou processada no foro de domicílio da autora (Campo Verde); (
iii
) determinar se é cabível a remessa necessária de ofício; (
iv
) definir, no mérito, se estão preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo Tema 6/STF (e pelo Tema 1.234/STF) para concessão judicial do
Rituximabe
em uso off-
label
, bem como a consequente sucumbência e fixação dos honorários.

III. Razões de decidir

3.
O processo foi ajuizado em 16.06.2024 e a decisão liminar foi proferida em 24.07.2024; a modulação dos efeitos do RE 1.366.243 (Tema 1.234/STF) delimitou aplicação temporal que afasta sua incidência sobre ações ajuizadas antes da publicação, motivo pelo qual a competência permanece na Justiça Estadual.

4.
O uso
off-
label
, definido na RN n. 465/2021, art. 4o, X, não é proibido automaticamente, podendo receber tutela judicial quando comprovado respaldo técnico-científico; porém a análise dos requisitos do Tema 1.234/STF e do Tema 6/STF é matéria de mérito, não de competência.

5.
A Resolução n. 09/2019 do TJMT não pode restringir a prerrogativa do autor de ajuizar no foro de seu domicílio, consoante entendimento do STJ (IAC 10/STJ / REsp 1.896.379/MT), razão por que não se admite deslocamento obrigatório da demanda para Várzea Grande; inexistindo Juizado Especial da Fazenda Pública em Campo Verde, o juízo local é competente.

6.

O valor da causa deve observar a regra da anualidade (art. 292, § 2o, CPC): a prescrição indica oito frascos/ano; aplicando-se o PMVG da CMED indicado pelo Estado, o custo anual é de R$ 44.568,80, inferior ao limite dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009, art. 2o); contudo, nas ações de saúde o valor é muitas vezes estimativo, razão pela qual tal circunstância não desloca a competência nem impõe, de ofício, a competência do Juizado.

7.
A remessa necessária de ofício não se impõe: embora a sentença seja, em certo sentido, ilíquida, há nos autos elementos objetivos (laudo médico, duração do tratamento, manifestação da PGJ com valor certo) capazes de permitir aferição razoável do montante, de modo que inaplicável o reconhecimento automático da remessa necessária por mera
inestimabilidade
do direito à saúde (art. 496 e § 3o do CPC e Tema 1.313/STJ argumentado pela PGJ).

8.
No mérito, o pedido busca medicamento registrado na ANVISA, porém prescrito para indicação não contemplada em PCDT; enquadra-se na categoria de medicamento não incorporado na tese do Tema 1.234/STF, sujeitando-se, para concessão judicial, aos requisitos cumulativos do Tema 6/STF.

9.
Não
há prova de ilegalidade, mora ou vício no processo de não incorporação pela CONITEC, tampouco dossier que comprove evidência científica de alto nível (ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática/meta-análise) sobre a eficácia e segurança do
Rituximabe
para a indicação pretendida; o parecer do
NATJus
e a manifestação da PGJ apontam ausência de avaliação de custo-efetividade pela CONITEC e insuficiência de evidências, faltando, assim, requisito essencial do Tema 6/STF.

10. Em razão da reforma da sentença, aplica-se o princípio da causalidade para inverter a sucumbência; na fixação dos honorários, impõe-se o critério da apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313/STJ / Tema 1313/STJ, por se tratar de demanda de saúde sem conteúdo econômico diretamente mensurável.

11. Atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade (art. 85, § 2o, CPC), fixam-se honorários em R$ 3.000,00 no total, rateados 50% para cada ente (R$ 1.500,00), com suspensão da exigibilidade conforme art. 98, § 3o, CPC
.

IV. Dispositivo e tese.

12
. Recurso provido.
Sentença improcedente.

Tese de julgamento: “
1.
Nos processos ajuizados antes da publicação do acórdão do RE 1.366.243 (Tema 1.234/STF), mantém-se a competência da Justiça Estadual para ações envolvendo medicamentos do Grupo 1A
. 2.
concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS e prescrito off-
label
depende do cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6/STF, cuja ausência inviabiliza a obrigação de fornecimento.
3.
Nas demandas de saúde sem conteúdo econômico diretamente mensurável, a fixação dos honorários advocatícios deve ser por equidade, conforme entendimento consolidado no Tema 1.313/STJ / Tema 1313/STJ.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011; Lei no 12.153/2009, art. 2o; Código de Processo Civil —
arts
. 291, 292, 496, 85 e 98; RN ANVISA n. 465/2021, art. 4o, X.

Jurisprudência relevante citada:

STF — RE 1.366.243 (Tema 1.234), RE 566.471/RN (Tema 6), RE 855.178 (Tema 793); STJ — Tema 106; Tema 1.313 / Tema 1313 (STJ); TJMT —
RemNecCiv
1001959-15.2024.8.11.0018 (Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25/08/2025);
AgIns
1009919-76.2024.8.11.0000 (Rel. Des.
Vandymara
Galvão
Zanolo
, j. 11/07/2024);
ApCiv
1002127-89.2024.8.11.0091 (Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24/10/2025);
ApCiv
1009867-35.2024.8.11.0015 (Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 29/08/2025);
AgIns
1019383-90.2025.8.11.0000 (Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 28/11/2025);
AgIns
1025369-25.2025.8.11.0000 (Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 28/11/2025);
AgRg
0033601-66.2015.8.11.0041 (Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 07/11/2025);
ApCiv
1025418-55.2024.8.11.0015 (Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24/11/2025); TRF-6 — AC: 10071457020204013801 MG (Rel. Min. Marcelo
Dolzany
, j. 24/06/2025);
ApRemNec
: 00074171720164013803 MG (Rel. Des. Marcelo
Dolzany
, j. 08/04/2025); REsp n. 2.169.102/AL (Tema 1.313, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11/06/2025).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, que julgou procedente o pleito inicial para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Verde ao fornecimento do fármaco
Rituximabe
500 mg, confirmando a tutela anteriormente deferida (Id 313694385).

O apelante suscita, em preliminar, a competência da Justiça Federal, bem como a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública e da 1a Vara de Várzea Grande. No mérito, sustenta a impossibilidade de fornecimento de medicamento para uso off
label
, expressão em língua inglesa, e a ausência de comprovação dos requisitos cumulativos firmados pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

Subsidiariamente, insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios, pleiteando a suspensão do processo até o julgamento de temas repetitivos correlatos ou, alternativamente, a fixação da verba mediante apreciação equitativa (Id 313694391).

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso
(Id 313694415).

O Município de Campo Verde manifesta ausência de interesse em apresentar contrarrazões, por comungar dos fundamentos esposados no apelo interposto pelo Estado
(Id 313694414).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina, preliminarmente, pelo conhecimento do reexame necessário, afastado na origem. No mérito, manifesta-se pelo provimento do apelo, para julgar improcedente o pedido inicial, ao argumento de que a parte autora não comprovou o preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 do STF. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios, para que sejam fixados por apreciação equitativa, em conformidade com o Tema 1313 do STJ (Id 328025893).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminares

I – Da competência da Justiça Federal
:

O Estado de Mato Grosso
sustenta

a necessidade de inclusão da União no polo passivo e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, porque o
Rituximabe
500 mg integra o Grupo 1A da RENAME, cuja aquisição e financiamento são integralmente federais.

Além disso, aduz que o uso pretendido —
Rituximabe
para Lúpus (CID M.321) — configura emprego
off
label
, situação equiparada à de medicamento sem registro para a finalidade requerida. Nesses casos, conforme os Temas 500 e
793 do STF
e o
Tema 106 do STJ
, a controvérsia deve ser dirigida exclusivamente contra a União, única legitimada para responder por atos da Anvisa e por eventual mora regulatória.

Sem razão.

O feito foi protocolado em 16.6.2024 (Id 313693898), tendo o magistrado proferido a decisão liminar em 24.7.2024 (Id 313694367). Por sua vez, o resultado do julgamento do RE 1.366.243, correspondente ao Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal, foi publicado em 19.9.2024. Todavia, na modulação dos efeitos, restou decidido que referido Tema não se aplicaria aos processos ajuizados antes de sua publicação, no que concerne à definição da competência para a análise do feit
o
1
.

A propósito, verifica-se na jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“A modulação de efeitos do Tema 1234 do STF estabelece que a competência da Justiça Federal para causas envolvendo medicamentos do Grupo 1A com custo anual superior a 210 salários-mínimos aplica-se apenas às ações ajuizadas após a publicação do acórdão, ocorrida em 11/10/2024. A presente demanda foi proposta antes dessa data, o que atrai a competência da Justiça Estadual.” (TJMT,
RemNecCiv
1001959-15.2024.8.11.0018, Rel. Des. M
árcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
25/08/2025)
.

No que concerne ao uso “off
label
”
, cabe registrar que o art. 4o, X, da RN n. 465/2021 define tal prática como a utilização do medicamento para indicação não descrita em bula ou manual registrado na Anvisa. Contudo, o uso "off
label
" não implica, por si só, vedação automática pela agência reguladora, podendo ser autorizado judicialmente quando demonstrado respaldo técnico-científico idôneo.

Ademais, o Tema 106 do STJ encontra-se superado pelo Tema 1.234 do STF
(
overruling
)
, razão pela qual sua invocação não altera a conclusão quanto à competência
,

A jurisprudência recente ressalta a necessidade de fundamentação técnico-científica adequada
e cumprimento dos requisitos do Tema 1.234 do STF
:

“A utilização de medicamento para finalidade diversa da indicada em bula (uso off-
label
) exige respaldo técnico-científico idôneo, sob pena de indeferimento do pedido.” (TJMT,
AgIns
1019383-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/11/2025).

“O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS somente é cabível quando atendidos cumulativamente os critérios fixados no Tema 1234/STF, não sendo suficiente a prescrição médica desprovida de laudo fundamentado e evidência científica robusta.” (TJMT,
AgIns
1025369-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/11/2025).

A análise desses requisitos, contudo, é
matéria de mérito
e não interfere na definição da competência.

No tocante ao Tema 793 do STF, o apelante sustenta que a tese firmada — solidariedade dos entes federativos e possibilidade de direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências — imporia o redirecionamento à União, dado que o medicamento integra o
“
Grupo 1A
”
.

O argumento, entretanto, contraria o próprio entendimento firmado pelo Supremo. O Tema 793 reconhece a solidariedade entre os entes federativos nas ações de saúde e não restringe a competência estadual, salvo nas hipóteses excepcionais posteriormente definidas no Tema 1.234 do STF, que, como visto, não se aplica ao caso devido à modulação dos efeitos.

A jurisprudência deste Tribunal mantém essa orientação:

“O medicamento pleiteado (
Risanquizumabe
) está incorporado ao SUS, consta da RENAME e é classificado no Grupo 1A, cuja aquisição é centralizada pela União, conforme Portaria GM/MS no 1.554/2013 e Nota Técnica no 389380. 4. O STF, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), reconhece a solidariedade entre os entes federativos nas ações de saúde, cabendo à Justiça Estadual processar e julgar a demanda, salvo nas hipóteses excepcionais de competência federal previstas no Tema 1234.” (TJMT,
AgIns
1027634-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/11/2025)
.

“A competência da Justiça Estadual permanece para ações ajuizadas antes da publicação do julgamento do Tema 1.234 do STF.” (TJMT,
ApCiv
1009867-35.2024.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/08/2025).

Posto isso,
rejeito
da preliminar
suscitada.

I
I
– Da
in
competência da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
:

O Estado defende que, conforme a Resolução n. 09/2019 do TJMT, a competência para processar e julgar ações relativas à saúde pública seria absoluta da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande. Alega, ainda, que o IAC 10/STJ (RMS 64.531/MT) apenas afastou a aplicação da Resolução quanto às competências disciplinadas por lei federal nos três microssistemas específicos — Juizados Especiais, Infância e Juventude e Idoso — preservando-se, assim, a competência residual daquela Vara para as demais ações.

Sustenta, por fim, que a autora não se enquadraria nas hipóteses excepcionadas, inexistindo impedimento à aplicação da Resolução.

A argumentação, contudo, não se sustenta.

No julgamento do REsp 1.896.379/MT, correlacionado ao IAC 10, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o autor possui a faculdade de ajuizar a ação no foro de seu domicílio, afastando-se, portanto, qualquer interpretação que permita restringir essa prerrogativa por ato normativo local.

A partir desse precedente, conclui-se que a Resolução n. 09/2019 deste Tribunal de Justiça não pode prevalecer sobre a regra de competência territorial definida pelo foro de domicílio da parte autora, razão pela qual não se admite o deslocamento obrigatório da demanda para a Vara Especializada de Várzea Grande.

Já
apreciamos
co
ntrovérsia semelhante no
ApCiv
1002127-89.2024.8.11.0091. Embora naquele caso a parte autora fosse idosa, uma das premissas firmadas pode ser aplicada neste caso:

“A Vara Única de comarca onde não está instalado Juizado Especial da Fazenda Pública detém competência cumulativa para processar e julgar ações cuja matéria e valor se enquadrem na Lei 12.153/2009. (TJMT,
ApC
i
v
1002127-89.2024.8.11.0091, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/10/2025).

Assim,
nenhuma a dúvida sobre a competência d
a Comarca de Campo Verde,
por conta do
foro de domicílio
da autora
, afastando-se, portanto, a remessa para a 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca
de Várzea
Grande.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

III – Do valor da causa i
njustificado
e da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
:

O apelante invoca que o valor atribuído à causa (R$ 167.840,00) é inadequado, pois decorre de orçamentos privados e não corresponde ao custo real do medicamento nas aquisições públicas. Invoca o Tema 1033/STF, segundo o qual deve ser adotado o PMVG da CMED/ANVISA, o que resultaria no montante de R$ 69.695,60 (R$ 8.711,95 × 8 frascos).

Defende, ainda, que a retificação do valor enquadra a demanda no limite de 60 salários-mínimos, previsto no art. 2o da Lei 12.153/2009, atraindo a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, lembrando que a incompetência absoluta é cognoscível a qualquer tempo (CPC, art. 64, § 1o).

Segundo o art. 292, § 2o, do Código de Processo Civil, quando a obrigação tiver duração indeterminada ou superior a um ano, o valor da causa deverá corresponder ao valor de um ano da prestação, nos seguintes termos:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

§ 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.”

Na hipótese dos autos, a apelada pleiteia o fornecimento de 16 frascos do medicamento para um período de dois anos, atribuindo à causa o valor de R$ 167.840,00. O apelante, em sua contestação (Id 313694371) e em suas razões de apelação (Id 313694391), impugna tal valor, sustentando que o cálculo deve se limitar ao período anual.

Com efeito, a prescrição médica (Id 313694356) indica ciclo terapêutico repetido a cada seis meses, totalizando oito frascos ao ano. Aplicando-se, portanto, a regra da anualidade, o proveito econômico a ser considerado para fins de competência corresponde ao custo desses oito frascos.

Utilizando-se como parâmetro o valor indicado pelo próprio Estado, com base na tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED (PMVG), e considerando-se o menor preço disponível, conforme assinalado pela Procuradoria-Geral de Justiça, verifica-se que o custo anual perfaz R$ 44.568,80
(quarenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos)
, montante manifestamente inferior ao limite legal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009:

“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de
60 (sessenta)
salários mínimos
.”

Contudo,
o art. 291 do Código de Processo Civil estabelece que
"a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível"
. Mesmo que o bem material objeto da pretensão não tenha valor economicamente preciso, é necessária a indicação de valor à causa, ainda que de forma estimativa.

Nas ações com questões de saúde pública, o valor atribuído à causa, em muitos casos, é meramente estimativo para efeitos processuais, uma vez que o bem jurídico tutelado, a vida e a saúde, possui natureza inestimável. Não se trata de demanda com conteúdo econômico patrimonial direto, mas sim de obrigação de fazer relacionada ao direito fundamental à saúde.

Este Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a vara comum tem competência para processar e julgar as ações de assistência à saúde, independentemente do valor da causa, justamente porque este não reflete proveito econômico mensurável, mas sim direito personalíssimo:

“
Atribui-se valor estimativo à causa nas ações que envolvem o direito à saúde, dada a natureza inestimável do bem jurídico tutelado, não se tratando de pretensão com conteúdo patrimonial direto.
”
(TJMT,
ApCiv
1025418-55.2024.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/11/2025).

Como já destacado, a competência permanece no foro de domicílio da parte autora, pois a Resolução n. 09/2019 não pode restringir essa prerrogativa, conforme definido pelo STJ. Trata-se de garantia processual que assegura acesso efetivo à Justiça e impede o deslocamento indevido da demanda para Várzea Grande.

Desta fei
t
a,
rejeito
a preliminar.

IV – Do reexame necessário:

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer, opinou pelo reconhecimento, de ofício, da remessa necessária, ao fundamento de que o ato decisório a ela se sujeita, uma vez que a demanda não apresenta proveito econômico de valor líquido e certo, aplicando-se, por analogia, o mesmo raciocínio adotado no Tema n. 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, dispensando-se o pressuposto lógico do benefício econômico alcançado.

Em
regra, a doutrina estabelece que, caso o valor da condenação seja ilíquido ou não determinado, a sentença estará sujeita ao reexame necessário, não se aplicando as hipóteses de exclusão previstas no art. 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

[...]

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados.”

No tocante à matéria, destaca-se o entendimento doutrinário de
Fredie
Didier Jr.1, para quem:

“A remessa necessária somente pode ser dispensada se a sentença for certa e liquida. Aliás, o § 30 do art. 496 do CPC vale-se expressamente da expressão "valor certo e
liquido
". Sendo ilíquida a sentença, não é possível dispensar a remessa necessária (Súmula do
STj
, n. 490). O enunciado 490 da Súmula do STJ refere-se ao valor de sessenta
salários mínimos
, que era o previsto no CPC/1973. O entendimento mantém-se; alteram-se apenas os limites legais.”

Contudo, a verificação do cabimento da remessa necessária deve observar as particularidades do caso concreto, sobretudo porque a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido que, mesmo em se tratando de sentença ilíquida, quando for possível constatar que o montante da condenação não ultrapassará o limite previsto no art. 496, § 3o, inciso II, do CPC, dispensa-se o conhecimento da remessa necessária.

Para ilustrar, colhe-se o seguinte julgado proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo:

“A mera iliquidez formal da sentença não constitui óbice absoluto à aplicação do § 3o do art. 496 do CPC, quando existem nos autos elementos concretos e objetivos que permitem aferir, com segurança jurídica razoável, que o montante da condenação não ultrapassará o limite legal.” (TJMT,
AgRg
0033601-66.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/11/2025).

No caso concreto, a própria PGJ fixou valor certo em seu parecer, ao requerer o afastamento da tese de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por sua vez, o laudo médico evidencia que o tratamento terá duração de dois anos.

Ao ajuizar a ação, a parte autora não dispunha de meios para mensurar o valor exato do tratamento ao longo de todo o período. Embora tenha apresentado orçamentos (Id 313694357), tais documentos revelam-se incertos e parciais: um deles indica o preço correspondente a quatro caixas do medicamento, enquanto o outro apresenta, aparentemente, o valor de uma única unidade, ambos quase o dobro do delimitado na Tabela CMED.

Tal circunstância, contudo, não afasta o fato de que, ao ingressar com o feito, a parte busca a satisfação de obrigação de valor inestimável — a própria vida —, razão pela qual usualmente atribui à causa valor que não necessariamente refletirá, ao final, o montante efetivamente devido. Todavia, no decorrer da tramitação processual, torna-se possível mensurar tal valor, como efetivamente procedeu a Procuradoria-Geral de Justiça.

Nesse panorama,
inclusive,
não se mostra cabível o reconhecimento da remessa necessária de ofício. Caso se adotasse o entendimento defendido pela Procuradoria-Geral de Justiça, de aplicar, por analogia, o raciocínio do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, todos os processos relacionados à saúde pública estariam, obrigatoriamente, sujeitos à remessa necessária, pois a tese firmada nesse repetitivo assentou que o direito à vida e à saúde possui valor inestimável, na medida em que a pretensão deduzida
em juízo não objetiva proveito econômico, mas sim o cumprimento de obrigação de fazer pelos entes públicos.

Confira-se o seguinte trecho do acórdão de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura acerca do Tema 1.313:

“[...] As
prestações em saúde têm conteúdo econômico
. Os profissionais liberais e empresários que fornecem esses produtos e serviços cobram preços.

No entanto, o conteúdo econômico da prestação não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido
. Dispõe a Constituição Federal que a "saúde é direito de todos e dever do Estado" (art. 196). A ordem judicial concretiza esse dever estatal, individualizando a norma constitucional. A terapêutica é personalíssima - não pode ser alienada, a título singular ou mortis causa. Não há uma integração ao patrimônio jurídico do beneficiado. A sentença, portanto, simplesmente direciona o dever do Estado de fazer frente ao direito à saúde do requerente. [...]” (REsp n. 2.169.102/AL, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Assim, não se tratando de sentença ilíquida ou incerta, inexiste fundamento legal que justifique sua submissão ao duplo grau de jurisdição obrigatório, razão pela qual
impõe-se o afastamento da remessa necessária de ofício
.

Mérito

Infere-se do conjunto fático-probatório que a parte autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, narrando ser portadora de
Lúpus Eritematoso Sistêmico (CID M32.1)
, enfermidade autoimune de natureza grave e progressiva.

Relatou na peça
exordial (
I
d

313693898
)
que
possuir histórico clínico severo, caracterizado por múltiplas internações em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com risco iminente de morte, bem como pela ineficácia das terapêuticas convencionais disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), tais como
Azatioprina
, Hidroxicloroquina, Prednisona e
Micofenolato
de
Mofetila
(Id 313694356).

Diante desse quadro refratário, a médica assistente prescreveu, em caráter de imprescindibilidade, o tratamento com o medicamento
Rituximabe
500 mg
, conforme laudos e receituários juntados aos autos (I
d

313694356
,
313694353
e
313694353
).

O magistrado, em sede de sentença, julgou procedente o feito, condenando ambos os requeridos ao fornecimento do fármaco, atribuindo-se, inicialmente, tal obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Além disso, condenou os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs a presente apelação.

I – Do fornecimento de medicamento “off-
label
”:

Sustenta o apelante a ausência dos requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, argumento também reproduzido no parecer ministerial.

Cumpre destacar precedente desta Corte relativo ao mesmo fármaco (
Rituximabe
500 mg), da lavra da Desembargadora
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, no qual assentado que a mera ausência de registro para a indicação específica não obsta o seu fornecimento, desde que a ANVISA admita a destinação
off
label
e preenchidos os demais requisitos pertinentes:

“O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “nos termos da tese vinculante desta Corte fixada no Tema n. 106/STJ, a mera falta de registro na ANVISA para a doença específica não impede que o medicamento seja pleiteado pelo paciente do SUS. Basta, para torná-lo exigível, que a agência admita a destinação off-
label
, além dos outros requisitos inerentes a qualquer medicamento registrado pela Anvisa e não padronizado pelo SUS [...].” (RECURSO ESPECIAL No 1989158 - MS (2022/0064267-7). Relator Ministro AFRÂNIO VILELA, j. 09/05/2024)
.
Se não há informações na petição inicial acerca da existência de autorização, ainda que precária, da ANVISA para uso do medicamento almejado na ação, para o tratamento da doença que acomete a parte autora, mas há laudo médico relatando a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS – cujo uso causou evento adverso grave à paciente, que precisou ser internada em UTI –, recomendável a manutenção da decisão liminar que determinou ao ente público o fornecimento de medicamento para uso “off
abel
”, até que a questão seja mais bem elucidada com a instrução processual, de modo a garantir à parte autora o seu direito constitucional ao atendimento integral pela rede pública de saúde (art. 196 da CF/88).

(TJMT,
AgIns
1009919-76.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/07/2024).

Todavia, embora o caso guarde semelhança quanto ao uso extrapolado da bula, impõe-se avançar na análise, pois a orientação firmada no Tema 106/STJ foi substancialmente modulada pelo julgamento do Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal, cuja tese, de caráter vinculante, redefiniu critérios para identificação de medicamentos não incorporados e para a fixação da competência e da legitimidade passiva.

Nos termos do Tema 1234 do STF, foi fixada a seguinte tese:

“II – Definição de Medicamentos Não Incorporados 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos
PCDTs
para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e
medicamentos off
label
sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico
.
2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.”

A hipótese dos autos enquadra-se precisamente na quarta categoria: trata-se de medicamento registrado na ANVISA, porém prescrito para indicação não contemplada em PCDT relativo ao Lúpus Eritematoso Sistêmico, não havendo, nos autos, comprovação de autorização específica da agência reguladora para tal finalidade.

Dessa forma, trata-se de medicamento não incorporado ao SUS para o tratamento da patologia específica que acomete
a autora
, o que atrai a aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF para concessão pela via judicial.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 6 de Repercussão Geral (RE 566.471/RN), estabeleceu a
s
seguinte
s
tese
s
:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Analisando detidamente os autos à luz dos requisitos estabelecidos pelo STF, verifico que não estão presentes todos os requisitos cumulativos necessários para a concessão judicial do medicamento pleiteado.

Quanto à incapacidade financeira:
A
a
pelada
, servidora pública
demonstrou cabalmente, por meio de seus holerites (I
d

313694350
) e da declaração de hipossuficiência, sua impossibilidade de arcar com um tratamento cujo custo anual supera em muita sua renda total. Os orçamentos juntados (I
d

313694357
) corroboram o elevado valor do fármaco. Requisito plenamente satisfeito.

Quanto à ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC:
Neste ponto, não há qualquer elemento nos autos que permita concluir pela existência de ilegalidade, mora administrativa ou vício técnico no processo de não incorporação do
Rituximabe
para a finalidade pretendida. A parte autora não juntou documentos que demonstrem irregularidade na atuação da CONITEC, tampouco há notícia de pedido pendente de análise ou atraso injustificado.

No caso concreto, a ausência de incorporação do fármaco ao SUS decorre apenas da política pública vigente, não havendo base para presumir ilicitude no ato administrativo. Assim, o requisito não se encontra satisfeito.

O parecer técnico do
NATJus
(Id 313694366) esclarece, de forma expressa, que
“a CONITEC não realizou, até o momento, avaliação de custo-efetividade, no contexto brasileiro, do uso de
rituximabe
no tratamento do LES”
, além de consignar que
não é favorável
ao fornecimento do referido medicamento.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça destacou ponto relevante, qual seja: o parecer da CONITEC reconhece que o medicamento pode apresentar efetividade; entretanto, ensaios clínicos realizados não lograram demonstrar sua eficácia (Id 313694359).

Inexistente um dos requisitos previstos no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal, não há como julgar procedente a demanda.

A seguir, colaciono julgados referentes ao referido medicamento, igualmente no contexto de utilização
off-
label
, nestes termos:

“O
Rituximabe
, embora registrado na ANVISA, não possui aprovação para o tratamento de esclerose múltipla, caracterizando uso off
label
. Não há recomendação da CONITEC nem previsão no PCDT da doença. Os estudos existentes são predominantemente observacionais, sem ensaios clínicos randomizados de alta qualidade, sendo insuficientes para atestar eficácia e segurança do uso pretendido.” (TRF-6 - AC: 10071457020204013801 MG,
Min. Rel.
Marcelo
Dolzany
Da Costa, Data de
j.
24/06/2025, 3a Turma).

“O
Rituximabe
, embora registrado na ANVISA, possui aprovação apenas para patologias específicas, como Linfoma não Hodgkin e Artrite
Reumatoide,
não constando sua indicação para Neuromielite Óptica nos protocolos clínicos do Ministério da Saúde. O uso off
label
exige demonstração inequívoca de que todas as alternativas terapêuticas do SUS foram esgotadas e de que há respaldo científico robusto para a prescrição.” (TRF-6 -
ApRemNec
: 00074171720164013803 MG,
Rel. Des.

Marcelo
Dolzany
Da Costa,
j.
08/04/2025, 3a Turma).

Diante do exposto, restam
prejudicadas
as demais alegações, haja vista o acolhimento da tese principal sustentada pelo Estado de Mato Grosso, a qual se mostra suficiente para modificar o resultado da sentença proferida.

II– Da inversão do ônus sucumbencial
:

De ofício, considerando a reforma da sentença, impõe-se a inversão da condenação em custas e honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. A fixação da verba honorária deverá seguir o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.”

No caso em exame, tratando-se de ação de obrigação de fazer relativa ao fornecimento de medicamento em uso
off-
label
, sem conteúdo econômico diretamente mensurável, revela-se adequada a adoção do critério equitativo.

Assim, fixo os honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública Estadual e Municipal em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que reflete a natureza da demanda, o zelo profissional e o tempo despendido na atuação processual, consoante art. 85, § 2o, do CPC. A quantia deve ser rateada entre os entes públicos, destinando-se R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a cada um.

Ilustrativamente, menciona-se precedente deste Tribunal que reconhece a possibilidade de condenação em honorários em favor da Fazenda Pública, ainda que mediante critério distinto:

“Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, determinando a inversão do ônus sucumbencial e fixando os honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso em 10% sobre o proveito econômico obtido.” (TJMT,
EDCiv
1003692-59.2023.8.11.0015, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/11/2025).

Quanto à adoção da equidade, cabe referência a julgado do Tribunal de Justiça do Paraná, que reafirma a aplicação do Tema 1313
do Superior Tribunal de Justiça
:

“
DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO.
TAFAMIDIS MEGLUMINA (VYNDAQEL®) 80MG. PACIENTE PORTADOR DE AMILOIDOSE CARDÍACA. INCORPORAÇÃO SUPERVENIENTE DE MEDICAMENTO BIOEQUIVALENTE (TAFAMIDIS ÁCIDO LIVRE 61MG). IMPRESCINDIBILIDADE NÃO
DEMONSTRADA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE (TEMA 1313/STJ). RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ
PROVIDO.
RECURSOS DO AUTOR E DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, E A REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADOS. I - Caso em
exameRemessas
necessárias e apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer para condenar solidariamente o Estado do Paraná e o Município de Maringá a fornecer o medicamento
Tafamidis

meglumina
(
Vyndaqel
®) 80mg a paciente com amiloidose cardíaca, fixando honorários advocatícios em R$ 15.000,00 por equidade. II - Questões em
discussãoA
controvérsia recursal consiste em analisar se está configurada a imprescindibilidade clínica do
Tafamidis

meglumina
80mg diante da incorporação superveniente do
bioequivalente

Tafamidis
ácido livre 61mg ao SUS e definir os critérios de fixação dos honorários
advocatícios.
III - Razões de decidir (i) O STF, no Tema 6, assentou que a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS é possível apenas de forma excepcional, mediante comprovação cumulativa de requisitos, inclusive da imprescindibilidade clínica e da ausência de substituto terapêutico disponível.(
ii
) Durante o curso do processo, sobreveio a incorporação do
Tafamidis
ácido livre 61mg pelo SUS, reconhecido como
bioequivalente
ao fármaco postulado, nos termos do Relatório no 899/2024 da CONITEC. Os próprios laudos médicos do autor confirmaram a equivalência terapêutica, afastando a necessidade exclusiva do
Vyndaqel
® 80
mg.

(
iii
) Constatada a prescindibilidade do medicamento inicialmente pleiteado, impõe-se a improcedência do
pedido.

(
iv
) Quanto aos honorários, aplica-se a orientação do Tema 1313/STJ, segundo a qual, nas ações de saúde, a fixação deve ocorrer por equidade, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC. A fixação em R$ 3.000,00, quantia postulada pelo próprio Estado do Paraná, para os advogados de cada um dos réus mostra-se adequada diante da repetitividade da matéria e da incorporação superveniente do
medicamento.
IV - Dispositivo e tese de
julgamentoRecurso
do Estado do Paraná provido para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se a sucumbência. Recursos do autor e do Município de Maringá prejudicados, assim como a remessa
necessária.Tese
de julgamento: A incorporação superveniente ao SUS de medicamento
bioequivalente
ao fármaco postulado afasta a imprescindibilidade clínica, tornando improcedente o pedido de fornecimento judicial, nos termos do Tema 6/STF. Nas ações de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme Tema 1313/STJ.”

(TJPR
,
ApCiv
0005604
-
30
.
2023
.
8
.
16
.
0190 Maringá,
Rel. Des.
Clayton de Albuquerque
Maranhão
,
j.
18/11/2025, 4a Câmara Cível)
.

No entanto, fica suspensa a exigibilidade, tendo em vista que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente
o pedido formulado n
a demanda, em razão da ausência de preenchimento dos requisitos previstos no Tema 1.234 e no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal.

Condeno a parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, os quais, diante da reforma da sentença que anteriormente julgara procedente o feito, devem ser invertidos. Arbitro-os no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem partilhados em 50% (cinquenta por cento) para cada ente público (R$ 1.500,00). Todavia,
fica suspensa a exigibilidade da verba
, nos exatos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça concedida à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025